Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602113-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602113-53.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 07/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta,
Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Representação Eleitoral 0602113-53.2022.6.16.0000 proposta pelo Movimento
Democrático Brasileiro - Paraná - PR - Estadual, em face de Inteligência em Pesquisa e Consultoria
Ltda e TV Paranaense - Rede Paranaense, com fundamento no artigo art. 16, par. 1º e 2º, da Res. 23
.600/TSE, para impugnação da pesquisa registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-
07859/2022, alegando que foram encontradas falhas que desvirtuam a finalidade da pesquisa: 3.1. -
questionário que exclui eleitores, apenas por não terem votado nas últimas eleições. Motivo que
não impede a votação nesta oportunidade. Ausência de confiabilidade e exclusão de grande
parcela da população eleitoreira. 3.2. - Da ausência de assinatura/certificado digital do profissional
estatístico. 3.3. - Da flagrante divergência em relação ao grau de instrução do plano amostral e
aquele da base de dados utilizada. 3.4 Incompatibilidade entre os critérios referentes ao nível
econômico constante no plano amostral em confrontação com o questionário. (Requer: a)
liminarmente, a suspensão imediata da divulgação (art. 16, par. 1º e 2º , da Res . 23 .600/TSE), por
quem quer que seja, dos resultados da pesquisa ora Impugnada, arbitrando multa diária de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento, pela empresa Impugnada, devendo
estar ser citada e intimada por mensagem instantânea, nos termos do art. 5º, V, art. 13, par. 4º e art.
16 e parágrafos, todos da Res. 23 .600/TSE; b) também liminarmente e sem prejuízo do pedido
anterior, seja de ferida acesso, pelo Impugnante , ao sistema interno de controle, à verificação e à
fiscalização de coleta de dados , incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e , por
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais , mapas ou equivalentes, confrontar e
conferir os dados publicados, preservada a identidade dos entrevistados (art. 13, da Res.
23.453/TSE) , bem como acesso ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do
questionário aplicado, para facilitar a conferência das informações divulgadas, tudo nos termos do
referido art. 13, devendo as informações serem entregues em mídia (par. 8º, do art. 13), diretamente
ao Impugnante; e) ao final, que se já julgada totalmente procedente a presente, confirmando a
liminar deferida, para, reconhecendo a ilegalidade da pesquisa, indeferir o seu registro e
determinar que aos Impugnados e interessados que se abstenham de divulgá-la, sob pena de multa
(astreintes) de R$ 200.000,00 ao dia.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
INTELIGENCIA EM PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
(EMBARGADO)
NATALLIA LIMA SOUZA (ADVOGADO)
ANDRE DIAS ANDRADE (ADVOGADO)
ANDREI DIAS ANDRADE (ADVOGADO)
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
(EMBARGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
198
15/09/2022 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.221

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0602113-
53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGADO: INTELIGENCIA EM PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: NATALLIA LIMA SOUZA - OAB/SP307674
ADVOGADO: ANDRE DIAS ANDRADE - OAB/PR37504
ADVOGADO: ANDREI DIAS ANDRADE - OAB/PR43603
EMBARGADO: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO - OAB/PR0027175
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - OAB/PR0061714
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI - OAB/PR0056112
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
E L E I T O R A L .
O M I S S Ã O .
INOCORRÊNCIA. ARESTO APTO A
FIRMAR OS MOTIVOS PELO QUAL A
T E S E
R E C U R S A L
R E S T O U
DESPROVIDA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO
MANTIDO. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

1. Os embargos de declaração não têm por
objetivo rediscutir matéria já enfrentada no
Num. 43153198 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516130668300000042120324
Número do documento: 22091516130668300000042120324

Acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda,
corrigir erros materiais, conforme preceitua
o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão quanto
devidamente analisadas as questões
apresentadas em recurso.

3. Não incumbe ao juízo demonstrar a
correção dos cálculos das partes, mas sim
essas, por meio de impugnações
específicas, demonstrar a correção ou não
dos mesmos.

4 . E m r e l a ç ã o à t e s e d e p r é -
questionamento da matéria, importa
acrescer a redação do art. 1.025 do CPC,
que estabelece: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Embargos conhecidos e não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id 43092009) opostos pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) – Diretório Estadual em face do acórdão (id 43090328) pelo qual foi
conhecido e negado provimento ao recurso eleitoral interposto pelo ora embargante.

Sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de omissão, requerendo, no que tange aos
percentuais concernentes ao grau de instrução dos entrevistados, sejam “inseridos os cálculos
que demonstrem o método utilizado pela Embargada, tanto para fins de prequestionamento, e,
ainda, em atenção à transparência garantida aos dados das pesquisas eleitorais.”.
Num. 43153198 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516130668300000042120324
Número do documento: 22091516130668300000042120324

É o relato necessário.

VOTO

Publicado o acórdão no dia 06.09.2022, a parte embargante apresentou o recurso no mesmo dia
06.09.2022. Logo, sendo tempestivo e, cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Fulcra-se, o presente aclaratório, na arguição de omissão no aresto.

Pretende o embargante sejam indicados no acórdão os cálculos que demonstrem o método
utilizado pela embargada.

Entretanto, a insurgência, à toda evidência não caracteriza omissão, já que não se trata de ponto
arguido em recurso e não enfrentado no acórdão.

Por outro lado, não cabe ao juízo demonstrar a correção dos cálculos das partes, mas sim essas,
por meio de impugnações específicas, demonstrar a correção ou não dos mesmos.

No caso posto, o acórdão foi claro ao afastar os cálculos apresentados pelo embargante, os quais
não se prestaram a infirmar o contido no plano amostral.

Relembre-se trecho do acórdão:

“O recorrente sustenta, em relação ao grau de instrução, que o percentual do
eleitorado estabelecido no plano amostral não encontra correlação com a base de
dados do eleitorado paranaense, extraída do site do TSE e do PNADC 2020, apontado
pela recorrida responsável pela pesquisa.

Pois bem, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, a

legislação eleitoral não impõe a utilização de uma única fonte de dados ou proíbe a
aplicação

conjunta de fontes diversas, sendo exigida apenas a especificação da origem de onde
os dados foram extraídos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES
GRAVES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A norma eleitoral prevê uma
série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas não há como se
pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa requisitos não
insculpidos na norma de regência. (...). (TRE-PR, RE nº 060095062, rel. Des.
Fernando Quadros da Silva, PSESS 13/11/2020).

No caso posto, tem-se que foram indicadas as fontes das informações.

E, embora o recorrente sustente que “...com simples cálculos matemáticos percebe-se
que não houve respeito à realidade eleitoral...”, verifica-se que os cálculos
Num. 43153198 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516130668300000042120324
Número do documento: 22091516130668300000042120324

apresentados foram realizados de forma diversa daquele empregado pela responsável
pela pesquisa.

Com efeito, restou esclarecido que a recorrida “...utiliza os dados da PNADC 2020
(População 18+) combinado com os dados do TSE (APTOS A VOTAR e
COMPARECIMENTO).”, bem como que “...é necessário fazer um ajuste com base no
perfil do comparecimento nas eleições de 1º turno de 2018 (última eleição para
governador). O fator de ajuste é calculado usando os dados de APTOS A VOTAR e
COMPARECIMENTO do TSE...”

Ou seja, para a composição da amostra foi feita a combinação de dados da PNADC,
com dados do TSE relativos aos aptos a votar e perfil de comparecimento nas eleições
de 1º turno de 2018.

Entretanto, tem-se que no cálculo realizado pelo recorrente é feita uma média simples
entre os percentuais constantes do PNADC e percentual que extraiu do total de
eleitores aptos (indicado como 42% para mulheres e 44% homens).

Ainda, inclui-se o nível “superior incompleto” no quadro “até ensino médio”, não tendo
sido

considerados os dados relativos àqueles que não informaram o grau de instrução.

Portanto, tem-se que os cálculos apresentados pelo recorrente não servem a infirmar o
método utilizado pela recorrida.

Assim, deve permanecer irretocável a sentença guerreada”.

Assim, não há omissão. O que a parte embargante pretende, na realidade, é a modificação da
decisão com base na tese de “omissão”.

Em relação à tese de pré-questionamento da matéria, importa acrescer a redação do art. 1.025
do CPC, que assevera: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.

Logo, não havendo omissão a ser sanada, o voto é pelo não acolhimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do acima exposto, voto pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos
declaratórios opostos, com fito a manter inalterado o acórdão que conheceu e negou
provimento ao recurso eleitoral interposto pela parte embargante.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

Num. 43153198 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516130668300000042120324
Número do documento: 22091516130668300000042120324

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602113-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGANTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - EMBARGADA: INTELIGENCIA EM
PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - Advogados da EMBARGADA: NATALLIA LIMA SOUZA -
SP307674, ANDRE DIAS ANDRADE - PR37504, ANDREI DIAS ANDRADE - PR43603 -
EMBARGADA: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA - Advogados
da EMBARGADA: RODRIGO XAVIER LEONARDO - PR0027175, AMANDA PERLI
GOLOMBIEWSKI - PR0061714, JOAO PAULO CAPELOTTI - PR0056112.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153198 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516130668300000042120324
Número do documento: 22091516130668300000042120324